Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734888-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA MANTOVANI AGRAVADO: MAX GSM NETWORK SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA INTERNET LTDA, DANIELLE MENDES FONSECA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da certidão de ID 54575942. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator